Tribunal: TJDFT
Processo: 0732152-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732152-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIKO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NATHALIA EIKO RAMOS FUJIMOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (IDs 235845064 e 242180467, na origem). Acrescente-se que, “não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal. Precedentes.” (REsp n. 1.810.431/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 6/6/2019.) O referido entendimento, contrário à tese defendida pelo recorrente no sentido da prescrição trienal da cédula de crédito comercial, exclusivo para as execuções, também é adotado por este eg. TJDFT. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DISPENSADO. ART. 921, § 5o, CPC. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO RECURSAL PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença de ação monitória, que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. Não houve condenação em honorários, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. 1.1. A parte exequente apela buscando a reforma da sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, caso a sentença seja mantida, requer a condenação dos apelados ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais pelo Princípio da Causalidade. 2. A prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Portanto, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 2.2. Nesse interim, depreende-se que o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 2.3. Ainda, o fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz. 3. No caso dos autos, o exequente ajuizou ação monitória, em que buscou a cobrança de dívida representada por cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição é de 5 anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, o prazo de prescrição intercorrente, na hipótese, é de 5 anos, consoante entendimento firmado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 4. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 26/04/2017, a qual duraria 1 ano, até 26/04/2018, a partir de quando teve início a contagem do prazo prescricional, conforme redação do art. 921, § 4o, do CPC. Entretanto, como bem ressaltou a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, “a Lei 14.010/20 suspendeu os prazos entre os dias 10.06.2020 a 30.10.2020.” 4.1. Nesse sentido, na referida decisão, o magistrado singular destacou que “como o prazo prescricional é de 5 anos, o termo final da prescrição seria em 01.05.2023. Ocorre que, como alegado, os prazos ficaram suspensos em virtude da Lei 14.010/20, sendo assim, no presente caso, a prescrição se dará apenas em 21.09.2023.” 5. (...) 10. Tendo em vista que o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, não se aplica a majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC. 11. Apelo improvido.” (Acórdão 1854388, 0044878-84.2013.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) (Grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão monitória está lastreada em nota de crédito comercial contratada pelas partes em 2008, cujo vencimento estava previsto para 01/01/2011 e, em vista do período de contratação, plenamente aplicáveis as regras de prescrição do Código Civil de 2002. 2. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, e começa a correr do vencimento da obrigação. 2.1. No caso em apreço, entende-se prescrita a pretensão de cobrança da dívida constante de nota de crédito comercial contratada pelas partes em 2008 e com vencimento em 01/01/2011, tornando-se inexigível a partir de 01/01/2016, uma vez ausentes causas interruptivas da prescrição, como consignou a sentença ora impugnada. 3. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Acórdão 1425270, 0708413-10.2019.8.07.0006, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.) (grifou-se) Diante disso, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator